Tribunal: TJBA
Processo: 0302775-34.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0302775-34.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Vagner Matias Pereira Advogado(s): DAIANE MENDES SANTOS, VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR, TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDCARLOS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSOS NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL) E III (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) EM RELAÇÃO A CLAUDIO ROBERTO NEPOMUCENO DOS SANTOS, BEM COMO NO ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL) E III (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) C/C ART. 14 EM RELAÇÃO A EDILSON SANTOS ALMEIDA, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO MOTÍVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO CABIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por VAGNER MATIAS PEREIRA, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que pronunciou acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II (motivo fútil) e III (recurso que dificultou a defesa do ofendido) em relação a CLAUDIO ROBERTO NEPOMUCENO DOS SANTOS, bem como no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e III (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14 em relação a EDILSON SANTOS ALMEIDA, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 2. Perlustrando os autos, verifica-se que o inconformismo do recorrente não deve prosperar, por não possuir, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. 3. É imperioso registrar que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o Apelante seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, reinar o princípio do in dubio pro societate. 4. Pleiteia o apelante o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima. 5. Nesta linha de intelecção, reflete a pronúncia, por conseguinte, trivial decisão sobre a razoabilidade da acusação, constituindo juízo de dúvida, não o juízo de certeza que se costuma demandar para a condenação. O fato que se extrai dos autos é que há informações concretas o bastante para fazer a afirmação, sem maiores dificuldades, nesta fase de prelibação, que o recorrente se enquadra em algumas das hipóteses do art. 415 do CPP. 6. No que diz respeito a materialidade, esta é inconteste conforme se verifica pelo laudo de exame de necrópsia de CLAUDIO NEPOMUCENO (ID 290288539 dos autos de origem) e Laudo de exame de lesões corporais de EDILSON SANTOS ALMEIDA (ID 290288522 autos de origem). 7. Em relação a autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que o recorrente é o possível autor da tentativa de homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413 do Código de Processo Penal. 8. Para sustentar a tese de excludente da qualificadora, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. 9. Conforme apurado durante a instrução, o recorrente e as vítimas participavam de uma festa, quando em virtude de uma cotovelada, desencadeou-se uma briga entre o acusado e Cláudio Roberto Nepomuceno, apaziguada por terceiros. Contudo, o acusado retirou-se do local e regressou portando uma arma de fogo cerca de 40 minutos depois; na sequência, de forma impiedosa, sem possibilitar qualquer reação defensiva e sem se importar com a quantidade de pessoas que se encontravam no local em razão da festa, efetuou cerca de quatro disparos contra Cláudio Nepomuceno, atingindo-o pelas costas, dando causa aos ferimentos que levaram-no à morte, Na sequência, o recorrente, sem possibilitar reação defensiva, disparou também contra o seu desafeto Edilson Santos Almeida, por quem já nutria inimizade em virtude de anteriores embates, atingindo-o em seu ombro direito 10. Analisando as provas colhidas na fase instrutória, é possível constatar que o crime se deu em razão de um desentendimento pretérito entre o réu e a vítima Cláudio, decorrente de uma briga numa festa, logo não há razões para afastar qualificadora motivo fútil. 11. Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo fútil, ou da surpresa da vítima, não é dado permissão ao juízo a quo, para a exclusão sumária da qualificadora o que configuraria supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. Precedentes do STJ. 12. Ademais, a materialidade do ocorrido resta incólume de incerteza, conforme se observa dos laudos periciais, inclusive a vítima Cláudio Nepomuceno foi atingida pelas costas. 13. Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. 14. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0302775-34.2013.8.05.0004, em que é recorrente VAGNER MATIAS PEREIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça